Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. FURTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. INOCÊNCIA DO AUTOR/ACUSADO COMPROVADA. EVIDENTE LESÃO À PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PERDA DE CONTRATO. CIÊNCIA DE PESSOAS EM SEU CÍRCULO SOCIAL. DANOS MORAIS EXISTENTES. AUMENTO DO VALOR ARBITRADO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré em R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que a parte ré atribuiu a si, de forma indevida, responsabilidade por furto de determinados aparelhos.

3. Nas suas razões recursais, a parte requer o aumento do valor arbitrado para indenização a título danos morais, narrando os prejuízos morais experimentados. Contrarrazões apresentadas.

4. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.

5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

6. Quanto ao valor arbitrado na condenação por danos morais não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

7. O registro de fato criminoso em boletim de ocorrência, sem dúvidas, ultrapassou a esfera do aborrecimento e atingiu a personalidade do autor que, ainda, se viu rescindido o contrato que tinha com a empregadora, onde a requerida era gerente. O valor de R$ 2.000,00, pela gravidade do ato, que era para tentar esconder as próprias atitudes da requerida contra a empresa, não atende à proporcionalidade e à razoabilidade do fato narrado na inicial.

8. Pelo sofrimento e angústia que o autor sofreu ao ser acusado pelo crime que não cometeu e que, inclusive, poderia ter sido condenando criminalmente em caso de alguma falha na investigação e no julgamento, além de ter seu contrato rescindido e o fato ter sido notório para seu círculo social/profissional, o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser aumentado para R$4.000,00, a fim de que sirva, inclusive, como forma pedagógica para a ré que lesionou a parte autora.

9. Ainda, deve ser destacado que o fato de a recorrida afirmar que apenas executou ordem hierárquica ao registrar o boletim de ocorrência não interfere no valor arbitrado para indenização, já que a mesma sabia da inocência do autor e mesmo assim o fez.

10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aumentar o valor da indenização por danos morais em favor do autor para R$4.000,00, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora concedida. Sem honorários em razão do provimento recursal.